Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741414-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDO AMORIM ODORICO AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 49709103 – págs. 01, verbis: “Trata-se de embargos de declaração interpostos contra a decisão unipessoal de ID 44461074, que proclamou a perda do objeto do agravo de instrumento, em razão de ter sido proferida sentença nos autos de origem, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. O embargante alega ser incabível a perda do objeto no presente caso, pois subsiste o seu interesse no julgamento do recurso, mesmo diante do fato de o juiz singular ter proferido sentença sem análise de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC, nos autos de origem, sob o entendimento equivocado de que o autor não havia interposto o recurso cabível contra a decisão que lhe negou a gratuidade de justiça. Sustenta haver descompasso entre os fundamentos da decisão recorrida com a realidade dos fatos, pois interpôs o presente agravo de instrumento pleiteando liminarmente a gratuidade de justiça. Requer que seja dado efeito modificativo aos embargos de declaração, a fim que seja julgado o agravo de instrumento”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, os embargos de declaração foram recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante. No caso, não se vislumbra a perda de objeto do recurso, porquanto, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas processuais. A respeito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1731350, 07297039420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Passa-se, portanto, à análise do pedido de antecipação de tutela. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, o agravante comprovou receber renda líquida de R$ 4.615,50 (quatro mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos), bem como comprovou possuir gastos com condomínio (R$ 520,00), água (R$ 142,66), energia (R$ 330,01) e aluguel (R$ 1.500,00) - IDs no 42916382, 42916378, 42916379, 42916380, 42916381. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, dou provimento ao agravo interno, reconsiderando a decisão impugnada, e antecipo a pretensão recursal, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2023 14:53:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator